Tribunal: TJES
Processo: 0009568-83.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009568-83.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEBERSON BATISTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO A 4 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. ART. 110, § 1º, C/C ARTS. 109, III, E 115, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa, em razão de ter sido flagrado, em 04/06/2015, portando e transportando 10 frascos de lança perfume destinados ao consumo de terceiros. A Defesa pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima do redutor do § 4º do art. 33, com alteração do regime e substituição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerada a pena concretamente aplicada e a menoridade relativa do réu à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

4. A pena fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão atrai o prazo prescricional de 12 anos, conforme art. 109, III, do Código Penal, no entanto, considerando que o réu contava com menos de 21 anos na data dos fatos, incide a causa de redução do prazo prescricional pela metade, prevista no art. 115 do Código Penal, resultando em prazo prescricional de 6 anos.

5. Entre o recebimento da denúncia, em 14/02/2017, e a publicação da sentença condenatória, em 15/03/2024, transcorreu lapso temporal superior a 6 anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Punibilidade extinta.

Tese de julgamento
:

1. Após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

2. Sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, conforme art. 115 do Código Penal.

3. Transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, III, 110, § 1º, e 115; CPP, art. 61; Lei 11.343/2006, art. 33 e § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEBERSON BATISTA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 17805982), a Defesa requer a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte de droga para uso pessoal e, em caráter subsidiário, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em sua fração máxima, com a consequente modificação do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 17806449), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18086340), opinando pelo reconhecimento da extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEBERSON BATISTA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 17805982), a Defesa requer a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte de droga para uso pessoal e, em caráter subsidiário, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em sua fração máxima, com a consequente modificação do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), narrando que, no dia 04/06/2015, por volta das 15h45, próximo ao CEASA, Cariacica/ES, policiais militares flagraram o acusado portando e transportando 10 (dez) frascos de lança perfume, com 200 ml, destinados ao consumo de terceiros.

Após regular instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, tendo o Sentenciante reconhecido em favor do réu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

A despeito dos argumentos defensivos, vislumbro a ocorrência de causa de extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, impõe a sua declaração
ex officio
, vejamos:

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação se regula pela pena aplicada na sentença.

No caso, a pena fixada em sentença (4 anos e 2 meses de reclusão) prescreve em doze anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal, “
in litteris
”:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

No entanto, considerando que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, conforme documento de p. 26 - ID nº 17805962, o prazo prescricional é reduzido pela metade, na forma do art. 115 do Código Penal.

No caso, considerando que a denúncia foi recebida em 14/02/2017 (p. 70 - ID nº 17805963) e a sentença condenatória foi publicada em 15/03/2024 (ID nº 17805969), verifica-se o transcurso do prazo superior a 6 (seis) anos, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, a declaração de extinção da punibilidade do acusado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

Sem custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para
CONHECER
do recurso e
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, de modo a EXTINGUIR A PUNIBILIDADE do acusado.